Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. VENDA. VEÍCULO. USADO. ADULTERAÇÃO. QUILOMETRAGEM. CONFIRMAÇÃO. MULTA. TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes na celebração de contrato de compra e venda de veículo usado, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo.
2. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
3. O dever de indenizar será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
4. A venda de veículo usado com quilometragem adulterada impõe a devolução do valor pago em excesso pelo consumidor e caracteriza violação aos direitos de sua personalidade.
5. O valor da multa de trânsito cometida antes da celebração do contrato de compra e venda de veículo usado deve ser restituído ao consumidor quando comprovado o pagamento.
6. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.